Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou nulidade de citação e rejeitou impugnação à penhora de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o bem constrito se trata de bem de família para, assim, reconhecer-se sua impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito do bem de família e consagra a sua impenhorabilidade.
4. No caso, o juízo originário manteve a penhora sobre o imóvel, porquanto a agravante se limitou a apresentar documento referente ao seu estado de saúde, e não que o imóvel se trata de bem de família.
5. Consoante informado pelo Sr. VINICIUS RODRIGUES e certificado pelo Oficial de Justiça, a agravante não reside no imóvel em questão.
6. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que não há comprovação dos requisitos da impenhorabilidade da Lei 8.009/90, devendo ser mantida a constrição promovida nos autos originários.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei. 8009/90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/04/2012. TJDFT, AGI 0728459-67.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 3/11/2021.